Tribunal: TJPA
Processo: 0004025-66.2017.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004025-66.2017.8.14.0108

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOZIEL DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Banco da Amazônia S.A - BASA em id. 1653687, contra a r. sentença de id. 1653686, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida por
JOZIEL DA SILVA LIMA
, ora apelado contra o BASA, ora apelante, julgou procedente a demanda.

Alega o recorrente que
não há que se falar em Inscrição indevida, já que a Inscrição foi efetuada a partir do momento em que a parte recorrida caiu em inadimplência, em razão da Prefeitura não ter efetuado o repasse dos valores descontados do salário da parte recorrida ao banco recorrente.

Sustenta também a impossibilidade de condenação em dobro, ausência de má-fé e existência de negativações no nome da parte apelada preexistentes à efetuada pelo banco apelante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de
Num. 1653688 - Pág. 01/09.

Apelação recebida em seu duplo efeito (
Num. 2899478 - Pág. 1).

Parecer do MPPA de
Num. 3113096 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em que pese a alegação do Banco Apelante de que a decisão recorrida não observou que houve a comprovação da inadimplência do contrato objeto da lide, tal não merece amparo uma vez que o contracheque anexado a inicial demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas dos contracheques, competindo seu repasse pela Prefeitura Municipal para o Banco da Amazônia, como bem apontado na sentença recorrida.

Com efeito, evidencia-se a ilicitude do ato que negativou o nome da parte apelada, comprovando assim a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

Observa-se que o banco não se desincumbiu do ônus de provar fato em contrário, qual seja, a inadimplência do que fora contratado, uma vez que os descontos vinham sendo realizados diretamente em folha de pagamento da parte recorrida.

É cediço que se constitui ônus do credor em demonstrar o seu crédito e a inadimplência que o autorizasse a inserir o nome da apelada em cadastro de restrição de crédito, ônus este do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da comprovação pela apelada de que vinham sendo efetuados os descontos regularmente em seu contracheque. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA FONTE PAGADORA. ÔNUS QUE NÃO PODE SER SUPORTADO PELO CONSUMIDOR
. MEIOS ALTERNATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015573-06.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 19.03.2021)

(TJ-PR - RI: 00155730620198160030 Foz do Iguaçu 0015573-06.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 19/03/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2021) - Grifei

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
Empréstimo consignado em folha de pagamento. Desconto comprovado. Ausência de repasse pela fonte pagadora. Inscrição do consumidor em órgão restritivo pela instituição bancária. Dano moral configurado.
Indenização compensatória. Fixação. Razoabilidade. A ausência de repasse pela fonte pagadora dos valores deduzidos no contracheque do consumidor, decorrentes de empréstimos consignados, não exclui a responsabilidade da instituição bancária pela inscrição indevida que promoveu. Configurada a conduta ilícita, ou no mínimo negligente, está obrigado a ressarcir o dano moral que deu causa, este verificável pela simples inscrição indevida no cadastro de inadimplentes que, nos termos de pacífica jurisprudência, é causa de dano moral puro, dispensando qualquer comprovação. O STJ possui entendimento sedimentado no sentido de fixá-lo em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-RO - AC: 70276349820168220001 RO 7027634-98.2016.822.0001, Data de Julgamento: 13/06/2019) – Grifei

Portanto, a manutenção da determinação de retirada do nome da recorrida dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito referente ao contrato em questão é medida que se impõe.

No que concerne à condenação em indenização por Danos Morais, observa-se que deve ser mantida, uma vez que é entendimento pacífico desta Egrégia Corte Estadual, que a situação em questão ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se como dano presumido (
in re ipsa
), senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PREMISSA FÁTICA UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO.
DANO MORAL EVIDENTE. “RE IN IPSA”. VALOR ARBITRADO DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL
. ASTREINTES. LIMITAÇÃO NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO COM ART. 133, XII, “D”, DO RITJEPA.

(...) Quanto à existência de dano moral admitido pelo juízo “a quo”, friso que, na questão presente, surge como consectário lógico, dada
a natureza “in re ipsa” do dano, pois pelo que se percebe dos autos, os descontos das parcelas eram realizados regularmente através de consignação em folha de pagamento do apelado, que é servidor público municipal
. (...)
Tendo sido o “quantum” do dano mora arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo cenário processual e da forma como se deram os fatos, não vejo como exorbitante ou fonte geradora de enriquecimento ilícito referido valor
, pois pelos entendimentos reproduzidos alhures, o importe em questão se encontra dentro daquilo que se vem decidindo, o que é perfeitamente suportável pelo apelante, instituição financeira de grande porte.

(TJPA, processo n.º 0004020-08.2014.8.14.0057 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/04/2020
). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. CDC. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(...) Não se pode olvidar que restou demonstrado nos autos que as prestações do contrato foram devidamente descontadas da folha de pagamento mensal da recorrida por seu empregador (município), não tendo esta qualquer obrigação de comunicar o pagamento ao recorrente diante do contrato de consignação em pagamento, pelo que evidente o ato ilícito praticado pelo Banco ao inscrever o nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente quando não existente prestações em atraso (ID. 1615224 – págs. 10-11).
Desse modo, restou demonstrado que os fatos explicitados são verossímeis e exorbitam a esfera do mero aborrecimento ou do dissabor experimentado pela Apelada, fazendo-se presentes, na espécie, os elementos caracterizadores do dano moral, a saber: a prática do ato ilícito pelo Banco recorrente, diante da cobrança indevida e inscrição do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, e ainda o nexo de causalidade entre aquela conduta e o dano suportado pela recorrida. (...)
Sendo assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, responde objetivamente a instituição financeira, independentemente da aferição de culpa, pelos danos causados à recorrida.
Acrescento que os danos morais sofridos pela inscrição indevidamente são obviamente presumíveis, prejuízo que se verifica pela própria ocorrência do evento, dano que se verifica
in re ipsa
. Tomando por base tais premissas, entendo que a valor fixado pelo Juízo
a quo
equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) está adequado e proporcional, a salvo de qualquer reparo, inocorrendo o alegado excesso de onerosidade ou enriquecimento ilícito da recorrida.

(TJPA, processo n.º 0003991-55.2014.8.14.0057 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 23/11/2020). (Grifei).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público em jurisprudências anteriormente citadas, não há que se falar em redução do valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais.

Deste modo, merece ser mantida a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema
.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023